Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744290-21.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ANA MERCEDES DE ALMEIDA SANTAYANA EMBARGADO: WANIA CANDIDA DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO FRANCISCO DE ALMEIDA SANTAYANA, MAURO SANTAYANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 64920027), intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora